Tribunal: TJMT
Processo: 1049054-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049054-63.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VENICIO CONTARDI PENHA
RECORRIDAS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e UNIKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SEGURO NÃO CONTRATADO – PUBLICIDADE ENGANOSA – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO OBSCURA PARA CONTRATATAÇÃO – PROMESSA DE GRATUIDADE DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DANO MORAL –SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Código de Defesa impõe a clareza do dever de informação, de forma que toda a oferta de produtos ou serviços deve ser facilmente identificada (art.36 do CDC).
2.Se no ato da contratação a atendente informa que não haveria cobrança do seguro, deve ser declarada procedente a restituição dos valores debitados indevidamente, face ao descumprimento da oferta e em dobro, diante da ausência de engano justificável.
3.Devem ser responsabilizadas solidariamente as empresas pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da cobrança indevida de seguro, lastreada em oferta obscura capaz de levar o consumidor a erro.
4. Nesse contexto, afigura-se evidente o caráter reprovável da conduta perpetrada pelos réus em detrimento do direito do recorrente de não ser ludibriado, exposta à oferta enganosa, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial é medida de rigor, mormente porque o recorrente tentou a solução administrativa sem êxito.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049054-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VENICIO CONTARDI PENHA - CPF: 375.090.908-30 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0016-46 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), UNIKE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.363.824/0001-21 (RECORRIDO), ULISSES ACORDI FETTER - CPF: 033.828.039-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023